Tribunal: TJMT
Processo: 1045948-75.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045948-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA SUB ROGADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – MÓDULO 9 DO PRODIST – PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA – NÃO PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA PERÍCIA – INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEMA 1.282 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, é necessária a comprovação do pagamento da indenização, da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária, sem informações claras sobre a qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram e sem metodologia detalhada, possuem valor probante limitado para demonstrar o nexo causal.

Quando os próprios laudos técnicos apresentados pela seguradora indicam que os danos foram causados por descarga atmosférica, fenômeno natural imprevisível e inevitável, configura-se caso fortuito, que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.

A não apresentação de todos os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST pode gerar presunção de perturbação na rede elétrica, mas não estabelece automaticamente o nexo causal entre esta perturbação e os danos alegados, especialmente quando os laudos indicam causa diversa.

A não preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial configura perda da chance probatória, impossibilitando a produção da prova mais adequada para esclarecer a causa dos danos.

Conforme precedente qualificado do STJ no Tema 1.282, a sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado à seguradora, e não as prerrogativas processuais específicas da relação de consumo, como a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela apelante em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos seguintes termos:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
Allianz Seguros S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 302986916), a seguradora apelante argumenta, em síntese, que: a) comprovou o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço pela concessionária; b) os laudos técnicos apresentados são válidos e suficientes para demonstrar a responsabilidade da ré; c) a ocorrência de descarga atmosférica não exclui a responsabilidade da concessionária; d) não é necessária a notificação prévia à concessionária para ajuizamento da ação; e) a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL não impede o ressarcimento; f) a concessionária não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST para comprovar a ausência de perturbação na rede; e g) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Destaca ainda a existência de Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sob o nº 2497523-41.2021.8.13.0000, que teria fixado teses favoráveis à sua pretensão.

Em contrarrazões (Id. 302986921), a Energisa Mato Grosso sustenta que: a) os laudos apresentados pela autora são unilaterais, inconclusivos e não foram elaborados por profissionais habilitados; b) não há nexo causal entre os danos e qualquer falha na prestação do serviço; c) os danos foram causados por descarga atmosférica, o que configura caso fortuito; d) apresentou relatórios do sistema que comprovam a ausência de perturbação na rede elétrica e; e) a seguradora não preservou os equipamentos danificados para perícia, caracterizando perda de uma chance probatória. Menciona ainda o Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, é importante esclarecer que estamos diante de uma ação regressiva de ressarcimento, na qual a seguradora, após pagar indenização aos seus segurados por danos em equipamentos eletrônicos, busca reaver esses valores da concessionária de energia elétrica, alegando que os danos foram causados por falha na prestação do serviço.

Para o sucesso da pretensão da seguradora, é necessária a comprovação de três elementos fundamentais: (1) o pagamento da indenização ao segurado; (2) a existência de danos nos equipamentos; e (3) o nexo causal entre esses danos e uma falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Quanto ao primeiro elemento, não há controvérsia, pois a seguradora comprovou o pagamento da indenização aos segurados. A discussão central do caso gira em torno dos outros dois elementos: a comprovação dos danos e, principalmente, o nexo causal.

O ponto crucial para a solução da controvérsia está na análise da qualidade e da suficiência das provas técnicas apresentadas pela seguradora para demonstrar que os danos aos equipamentos eletrônicos foram causados por falha na prestação do serviço pela concessionária.

A seguradora apresentou laudos técnicos que, segundo ela, comprovariam que os danos foram causados por oscilações na rede elétrica. No entanto, ao analisar esses documentos, verifico que eles apresentam algumas fragilidades importantes:

1) Unilateralidade:
Os laudos foram produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária, o que limita seu valor probante. Em casos como este, que envolvem questões técnicas complexas, é fundamental que ambas as partes possam participar da produção da prova, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

2) Qualificação técnica dos profissionais:
Não há informações claras sobre a qualificação técnica dos profissionais que elaboraram os laudos. Para que um laudo técnico tenha credibilidade, é essencial que seja elaborado por profissional com formação adequada e registro nos órgãos competentes, como o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Conforme demonstrado pela concessionária em suas contrarrazões, não foi possível localizar o registro profissional dos responsáveis pelos laudos.

3) Metodologia e conclusões:
Os laudos não apresentam uma metodologia clara e detalhada sobre como chegaram às suas conclusões. Além disso, conforme destacado na sentença, os próprios laudos indicam que os danos foram causados por "descarga atmosférica", o que, como veremos adiante, pode configurar caso fortuito.

Por outro lado, a concessionária apresentou relatórios de seu sistema que, segundo ela, comprovariam a ausência de perturbação na rede elétrica na data e local dos sinistros. Esses relatórios seguiriam as diretrizes do Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), estabelecido pela ANEEL.

A apelante argumenta que, de acordo com o item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST, a não apresentação de todos os relatórios listados no item 6.2 gera presunção de que efetivamente houve perturbação na rede elétrica. Este ponto merece análise detalhada.

O Módulo 9 do PRODIST estabelece procedimentos para a verificação de nexo causal em pedidos de ressarcimento por danos elétricos. O item 6.2 determina que se considera que não houve perturbação na rede elétrica quando, para a data e hora aproximada da ocorrência do dano, houver ausência de registro em diversos relatórios, como atuação de dispositivos de proteção, ocorrências na subestação, manobras emergenciais, eventos no sistema de transmissão e eventos na rede provocados por ação da natureza.

O item 6.2.3 estabelece que
"todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado"
.

No caso em análise, a concessionária apresentou relatórios que indicariam a ausência de perturbação na rede elétrica na data e local dos sinistros. No entanto, não está claro nos autos se foram apresentados todos os relatórios exigidos pelo item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST.

Ainda que se considere a presunção de perturbação na rede elétrica pela eventual ausência de algum dos relatórios, é importante destacar que esta presunção, por si só, não estabelece automaticamente o nexo causal entre a perturbação e os danos alegados. O próprio item 6.2.3 determina que, mesmo havendo presunção de perturbação,
"deve ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado".

No caso concreto, os próprios laudos apresentados pela seguradora indicam que os danos foram causados por "descarga atmosférica", e não por oscilação ou sobretensão na rede elétrica decorrente de falha na prestação do serviço. Assim, mesmo que se presuma a ocorrência de perturbação na rede, não está demonstrado que esta perturbação foi a causa dos danos, que, segundo os laudos, decorreram de fenômeno natural.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público, como as distribuidoras de energia elétrica, é objetiva, conforme estabelece a Constituição Federal. Isso significa que não é necessário comprovar culpa da concessionária, bastando demonstrar o dano e o nexo causal entre este e a prestação do serviço.

No entanto, mesmo na responsabilidade objetiva, é possível afastar o dever de indenizar quando ocorrem situações de caso fortuito ou força maior, que rompem o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em análise, os próprios laudos apresentados pela seguradora indicam que os danos foram causados por "descarga atmosférica". Este é um fenômeno natural, imprevisível e inevitável, que pode ser classificado como caso fortuito ou força maior.

É importante esclarecer que, embora as concessionárias de energia elétrica devam adotar medidas de proteção contra descargas atmosféricas, não é possível garantir proteção absoluta contra esses fenômenos, especialmente quando são de grande intensidade. A tecnologia atual, por mais avançada que seja, tem limitações.

Outro ponto relevante é que os equipamentos danificados não foram preservados para eventual perícia judicial. A seguradora alega que, após o pagamento da indenização, os equipamentos foram descartados por não terem valor comercial.

Esta situação configura o que a doutrina e a jurisprudência chamam de
"perda de uma chance probatória"
. Em outras palavras, ao não preservar os equipamentos, a seguradora impossibilitou a realização de uma perícia direta, que seria a prova mais adequada para esclarecer a causa dos danos.

A perícia direta nos equipamentos poderia determinar com maior precisão se os danos foram causados por oscilação na rede elétrica ou por descarga atmosférica, e se havia algum defeito nos equipamentos ou nas instalações elétricas internas que pudesse ter contribuído para os danos.

A não preservação dos equipamentos para perícia, somada às fragilidades dos laudos técnicos apresentados e à indicação de descarga atmosférica como causa dos danos, reforça a conclusão de que não foi comprovado o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

A seguradora argumenta que, por sub-rogação, assumiu todos os direitos dos segurados, incluindo aqueles decorrentes da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova.

No entanto, é importante esclarecer que a sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado à seguradora, e não as prerrogativas processuais específicas da relação de consumo. Este entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282, que fixou a seguinte tese:
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

Embora o Tema 1.282 mencione especificamente a questão da competência, o fundamento da decisão é mais amplo e aplica-se também a outras prerrogativas processuais, como a inversão do ônus da prova. A seguradora, como empresa que atua profissionalmente no mercado, não se encontra em situação de vulnerabilidade técnica ou informacional frente à concessionária, que justificaria a aplicação das normas protetivas do CDC.

Vejamos a ementa do Tema 1.282 do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.”

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
(Negritei)

Assim, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, cabe à seguradora comprovar o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço, não sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC.

A apelante menciona em suas razões recursais a existência de Incidente de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sob o nº 2497523-41.2021.8.13.0000, que teria fixado teses favoráveis à sua pretensão.

É importante esclarecer que os IRDRs julgados por outros tribunais estaduais não possuem efeito vinculante para este Tribunal de Justiça. Cada tribunal tem autonomia para formar seu próprio entendimento sobre as questões jurídicas, respeitando apenas os precedentes vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, as circunstâncias fáticas do caso em análise são distintas daquelas que fundamentaram o IRDR do TJMG. No presente caso, os próprios laudos apresentados pela seguradora indicam que os danos foram causados por descarga atmosférica, o que configura caso fortuito, afastando a responsabilidade da concessionária.

Vejamos julgados recentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

(N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na qual buscava o reembolso de indenização securitária no valor de R$ 31.679,70, paga em razão de danos causados em equipamento eletrônico (Impressora Mimaki) de seu segurado, supostamente ocasionados por oscilações na rede elétrica.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por ausência de provas quanto à responsabilidade da concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, considerando que a prova apresentada consiste apenas em laudo técnico produzido unilateralmente, sem qualificação profissional do emissor e sem possibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos danificados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e os arts. 14 e 22 do CDC, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

4. Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não demonstram, de forma inequívoca, que as oscilações de energia foram decorrentes de falha da concessionária, tendo valor probatório limitado e incapaz de sustentar, isoladamente, condenação judicial.

5. O laudo técnico apresentado, produzido unilateralmente, é desprovido de qualificação técnica do profissional que o elaborou, contendo informações genéricas e superficiais, sem indicação dos métodos ou técnicas utilizados para alcançar a conclusão, sendo insuficiente para demonstrar o nexo causal.

6. Os documentos provenientes dos sistemas da concessionária de energia elétrica, auditados periodicamente pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido eficazmente contraditados pela apelante. A ausência de preservação do equipamento danificado para possibilitar a realização de perícia técnica direta impede a adequada apuração da origem dos danos, inviabilizando a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados em equipamentos depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano experimentado. 2. Documentos produzidos unilateralmente pela parte autora têm valor probatório relativo e, desacompanhados de outros elementos de prova, não são suficientes para sustentar a condenação, sendo que o laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação profissional do emissor é insuficiente para comprovar o nexo causal e impõe a improcedência do pedido indenizatório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1003680-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1001607-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.”

(N.U 1003125-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Diante de todo o exposto, entendo que a seguradora não conseguiu comprovar de forma satisfatória o nexo causal entre os danos aos equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Os laudos técnicos apresentados, além de unilaterais e sem informações claras sobre a qualificação dos profissionais que os elaboraram, indicam que os danos foram causados por descarga atmosférica, o que pode configurar caso fortuito, afastando a responsabilidade da concessionária.

Além disso, a não preservação dos equipamentos danificados impossibilitou a realização de perícia direta, que seria a prova mais adequada para esclarecer a causa dos danos.

Por fim, não se aplica ao caso a inversão do ônus da prova prevista no CDC, cabendo à seguradora comprovar o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço, o que não foi feito de forma satisfatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025